Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO ENTRE SÓCIOS. SOLIDARIEDADE. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de ressarcimento proposta por sócio que pleiteava direito de regresso em relação a valores pagos em acordo firmado com o credor. O embargante alegou omissão e contradição quanto à validade de cessão de crédito, à solidariedade entre os sócios, à possibilidade de sub-rogação com pagamento parcial e ao pedido de ingresso da empresa como assistente litisconsorcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer validade da cessão de crédito à empresa do embargante; (ii) averiguar se houve contradição quanto à solidariedade entre os sócios e a possibilidade de sub-rogação com pagamento parcial; (iii) examinar eventual omissão quanto à possibilidade de regresso proporcional mesmo com pagamento parcial da dívida; (iv) apurar se houve omissão quanto à análise do pedido de ingresso da empresa como assistente litisconsorcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão judicial — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e não à rediscussão de fundamentos já apreciados.
4. A análise do acórdão embargado evidencia que todas as questões de fato e de direito invocadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas, inclusive quanto à cessão de crédito, à solidariedade e à ausência de direito de regresso com base no pagamento parcial da dívida.
5. O acórdão embargado reconheceu a existência de pagamento parcial correspondente à cota do embargante, e esclareceu que tal quitação não enseja sub-rogação ou direito de regresso em face dos demais coobrigados, conforme expressamente pactuado com o credor, inexistindo contradição.
6. Não há omissão quanto ao pedido de ingresso da empresa como assistente litisconsorcial, uma vez que a decisão que deferiu tal ingresso foi expressamente mencionada e considerada nos autos.
7. A mera discordância do embargante com os fundamentos do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração, sendo inaplicável seu caráter infringente no caso concreto.
8. O prequestionamento para fins recursais restou atendido, inclusive sob a ótica do art. 1.025 do CPC, diante da oposição dos embargos e da manifestação explícita sobre as matérias impugnadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão que enfrenta de modo claro e coerente todos os fundamentos jurídicos relevantes não incorre em omissão ou contradição, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos expendidos pela parte.
2. O direito de regresso entre devedores solidários pressupõe a quitação integral da dívida; o pagamento parcial da cota-parte não autoriza sub-rogação nem regresso contra os demais coobrigados.
3. A ausência de vício formal na decisão impede a utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da causa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11; CC, arts. 283, 304, 306 e 844, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6.6.2024, DJE 19.6.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5.6.2024, DJE 19.6.2024.